Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-30.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS. DESISTÊNCIA. PEDIDO DE REEMBOLSO. RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de parte do valor pago pelas passagens aéreas adquiridas e por ela canceladas unilateralmente (R$ 5.369,67).
3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente, em síntese, pronuncia a abusividade da política tarifária para cancelamento de passagem, colocando-a em uma posição de extrema desvantagem na relação negocial. Pede, assim, o reembolso da quantia que, somada ao numerário devolvido extrajudicialmente, corresponde a 95% do total despendido com os bilhetes.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 60116411.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. No caso, a autora/recorrente adquiriu, em 16/10/2023, quatro passagens aéreas, no valor unitário de R$ 3.777,68 (total de R$ 15.110,72), relativas ao trecho Brasília – Miami/EUA, ida (13/01/2024). Entretanto, na data de 17/12/2023, a autora/recorrente solicitou, por motivos pessoais, o cancelamento e o respectivo reembolso integral dos bilhetes, o que foi negado.
7. O art. 740, do CC, dispõe que “o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. Portanto, incabível o “quantum” retido pela companhia relativo aos bilhetes aéreos, considerando que a autora/recorrente fez o cancelamento com a adequada antecedência (mais de 27 dias para o embarque), isto é, com tempo hábil à renegociação, sem olvidar, por oportuno, a agilidade das transações online de compra e venda de passagens.
8. Deveras, “o Código Civil ressalva a necessidade de observância das normas nele dispostas, quando o transporte exercido por concessão reger-se por normas regulamentares (art. 731, do CC). Além do que, cumpre destacar a prevalência da Lei Civil em hipótese de conflito com disposição regulamentar da ANAC, dado o déficit de legitimidade democrática quanto a esta última”, sob o risco de subversão do ordenamento jurídico (hierarquia normativa). (acórdão 1257586, 07030745520198070011, Rel. Edilson Enedino das Chagas, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Julgado em 15/06/2020, dje: 03/07/2020). De mais a mais, a cláusula de não reembolso coloca o consumidor em desvantagem exagerada e atenta contra a legislação de regência, motivo pelo qual deve ser considerada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, sob pena, ainda, de enriquecimento ilícito da companhia aérea. A propósito, confiram-se: acórdão 1294069, 07058334020208070016, Re. GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/10/2020, dje: 05/11/2020; acórdão 1288195, 07586051420198070016, ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2020, dje: 08/10/2020.
9. Dessa maneira, à luz do art. 740, § 3o, do Código Civil, que diz ser direito do transportador a retenção de até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória, em casos de rescisão unilateral, tem-se por condigno o reembolso de mais R$ 5.369,67, correspondente a 95% do montante pago pelos bilhetes, com observância do numerário devolvido administrativamente (R$ 8.985,52), ou seja, esclarecendo, 5.369,67 + 8.985,52 = 95% de 15.110,72.
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 5.369,67.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.